Tribunal: TJSP
Processo: 1004543-37.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação cível. Ação de extinção de condomínio. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Alegação de inexistência de partilha efetiva no divórcio que não prospera. Existência de decisão judicial anterior, transitada em julgado, que reconheceu o direito da autora a 50% do imóvel. Coisa julgada material configurada. Impossibilidade de

Ementa:
Apelação cível. Ação de extinção de condomínio. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Alegação de inexistência de partilha efetiva no divórcio que não prospera. Existência de decisão judicial anterior, transitada em julgado, que reconheceu o direito da autora a 50% do imóvel. Coisa julgada material configurada. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Imóvel adquirido antes do casamento. Irrelevância. Questão já decidida em procedimento judicial anterior. Ofensa ao direito de preferência não caracterizada. Sentença que expressamente ressalvou o direito dos condôminos. Justiça gratuita indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa. Recurso desprovido.